Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001670-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), ANDREISON VICENTE DA SILVA - CPF: 018.257.462-81 (PACIENTE), ICARO VIONE DE PAULO - CPF: 048.567.101-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com prisão convertida em preventiva sob a justificativa da garantia da ordem pública, dada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da existência de apetrechos típicos da comercialização ilícita. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, apontando predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente, que já havia sido preso anteriormente em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

4.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas (22 porções de cocaína e uma porção de maconha), bem como a presença de apetrechos característicos do tráfico, demonstram a gravidade concreta do delito, afastando a possibilidade de concessão da liberdade provisória.

5.

A jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT admite a decretação da prisão preventiva com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e na reiteração delitiva, conforme os Enunciados 6 e 25.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois não seriam adequadas ou suficientes para conter o risco à ordem pública, diante da probabilidade de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração delitiva e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a segregação cautelar quando há elementos concretos que evidenciam risco de reiteração criminosa.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram inadequadas para conter o perigo representado pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, HC n.
1023063-20.2024.8.11.0000
, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 01/10/2024
,
Quarta Câmara Criminal, HC n.
1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Helio Nishiyama, Julgado em 01/10/2024,
Quarta Câmara Criminal, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 17/12/2024,
Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Icaro Vione de Paulo, em favor de
Andreison Vicente da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de prisão em flagrante nº 1015646-45.2024.8.11.0055.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida e apreensão de apetrechos supostamente utilizados na comercialização de entorpecentes.

No entanto, argumenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sustentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alegou, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e é pai de dois filhos dependentes, sendo desnecessária sua custódia cautelar, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Salienta que o crime imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça e que a quantidade de droga apreendida não configura risco concreto à ordem pública. Reitera que o paciente não integra organização criminosa e não se dedica habitualmente a atividades ilícitas, motivo pelo qual faria jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta, ainda, que foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, tendo a autoridade coatora reafirmado a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, notadamente pela quantidade de entorpecentes apreendida, além do histórico de prisão em flagrante anterior por porte de arma de fogo e corrupção de menores.

Assim, por entender que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação do paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
264559759
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 266349330).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006)
– CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA A GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA - INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA, ALEGANDO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP - INVIABILIDADE - DECRETO PREVENTIVO FARTAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DECORRENTE DA RENITÊNCIA DELITIVA - QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína (60.67g)e01 (uma) unidade de maconha(11,71g) - ENUNCIADO 25 DA TCCR - PACIENTE POSTO EM LIBERDADE RECENTEMENTE, VOLTANDO A DELINQUIR - ENUNCIADO 06 DA TCCR (O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência) - PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE DE PREJULGAMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.
(Id. 266596750)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), sendo a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, na data de 12/12/2024, como forma de garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante (ID. 178604609 - Pág. 10, boletim de ocorrência policial (ID. 178604851 - Pág. 1), termo de apreensão (ID. 178604859 - Pág. 1), termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, laudo de exame definitivo de entorpecente (ID. 178604873 - Pág. 1), bem como demais elementos juntados aos autos. Como em linhas pretéritas, a prisão em flagrante se deu após o recebimento de informações e monitoramento do local, ocasião em que houve a abordagem do increpado Andreison Vicente da Silva e no interior da residência foram encontradas diversas substancias ilícitas, embalagens plásticas e uma balança de precisão.

Assim sendo, verifico que estão presentes à
materialidade
e indícios de
autoria delitiva
, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77).

O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar, notadamente o da
garantia da ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

É de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local (
crimes de tráfico de drogas
), de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Nesse contexto, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
, ante o encontro de
quantidade e variedade
expressiva de entorpecentes aptos para disseminação, no total
de 22 (vinte e duas) unidades
de substância análoga
à cocaína (60.67g) e 01 (uma) unidade de maconha (11,71g), acondicionadas
em embalagens do tipo “zip lock”, acompanhadas de apetrechos típicos da finalidade mercantil, especialmente a balança de precisão.

Nesse diapasão, este E.TJ/MT admite a possibilidade de (i) decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, bem como (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade e existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes. (...)”.
(Id. 266349330).

Posteriormente, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos, por entender que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva, especialmente pela natureza do delito, quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como a presença de apetrechos típicos da mercancia de drogas, como balança de precisão e embalagens plásticas.

Além disso, é relevante destacar que a autoridade apontada como coatora considerou o risco de reiteração delitiva, eis que o paciente foi recentemente colocado em liberdade por ocasião de audiência de custódia em outros autos, onde foi flagrado por violar os arts. 16, §1°, I, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B do ECA (posse de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores). Confira-se trechos da decisão:

“Com relação ao pedido de revogação da prisão cautelar, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, de modo que a manutenção da referida é de rigor, e desde então não foram trazidos aos autos elementos que dessem ensejo à alteração da situação.

Como em linhas pretéritas (ID. 178659221), há elementos verossímeis demonstrando que o denunciado se dedica às atividades criminosas, notadamente pela quantidade drogas apreendias, diga-se de passagem, de alto poder nocivo e econômico, no total de 22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína (60.67g) e 01 (uma) unidade de maconha (11,71g), acondicionadas em embalagens do tipo “zip lock”, acompanhadas de apetrechos típicos da finalidade mercantil, especialmente a balança de precisão.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Senão bastasse, o paciente ostenta maus antecedentes, em especial o AuPrFl n. 1007354-71.2024.8.11.0055 onde foi preso em flagrante por violar os arts 16, §1°, I, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B do ECA e estava sob liberdade provisória, o que, nos moldes do Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa E. Corte: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, deixa evidente, na leitura deste julgador, o periculum libertatis, ante a reiteração delitiva, realçando total desprezo ao cumprimento de regras básicas de convívio em sociedade.

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista a pena máxima aplicada ao delito, bem como a garantia da ordem pública, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Andreison Vicente da Silva e; por consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória”.

(id. 264190257)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório do paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o juízo de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente. Este, embora recentemente liberado em audiência de custódia em outro processo, onde foi flagrado por posse de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores (arts. 16, §1°, I, da Lei nº 10.826/2003 e 244-B do ECA), persistiu na prática criminosa.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Andreison Vicente da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025